Tribunal: TJDFT
Processo: 0705902-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 171, § 4o, do Código Penal (por 16 vezes).
II- QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) examinar se os elementos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal comprovam a autoria e materialidade dos crimes de estelionato.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Consoante entendimento desta Corte, a palavra da vítima possui especial relevância em crimes patrimoniais, podendo servir de fundamento para a condenação, quando acompanhada de outras provas capazes de lhe conferir reforço.
4. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram e apuraram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que deve ser considerada prova tanto a testemunha que presenciou os fatos, como aquela que teve ciência e narrou o ocorrido, sendo plenamente possível a utilização de depoimento de testemunha indireta para reforçar a convicção do Magistrado sobre a autoria do delito, mormente quando em consonância com os demais elementos probatórios.
IV. DISPOSITIVO:
6. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 171.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 924.266/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 20/8/2024. TJDFT, Acórdão 1703960, 07025715620228070002, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no PJe: 30/5/2023. TJDFT, Acórdão 2001504, 0703105-12.2023.8.07.0019, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025.